Tribunal: TJDFT
Processo: 0715161-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715161-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR EMBARGADO: JOSE ROCHA DA SILVA, ANTONIO ROCHA DA SILVA, FLORENTINA MARIA DA SILVA, CLEONICE ALVES DE SOUZA ROCHA, TEVILLIN ROCHA DE SOUZA, LUIZA DE AZEVEDO ROCHA DA SILVA, ADRIANA DE MOURA FIALHO, JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUSA, JOSE RICARDO MELO MENDES, LISA PIRES FARIA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, já julgados, opostos por G44 BRASIL S.A. e OUTROS contra acórdão de ID 27583057 que negou provimento ao agravo de instrumento em ação de rescisão contratual, restituição de valores investidos, danos morais e tutela de urgência (0709143-81.2020.8.07.0007) movida por JOSÉ ROCHA DA SILVA E OUTROS. O advogado da parte embargante peticionou informando a revogação do mandato que lhe fora conferido para atuação no presente feito e junta o respectivo termo (IDs 41137127 e 41137129). Até o momento, não houve a constituição de novo procurador, no prazo previsto na lei processual (CPC/15, art. 111, parágrafo único). Dessa forma, intime-se a parte embargante, pessoalmente, para que regularize a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob as penas da lei. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de janeiro de 2023 16:23:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador